Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-83.2021.8.11.0108
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001413-83.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), LUAN CARDOSO SILVA - CPF: 055.294.182-44 (APELANTE), EDVONEY LIMA DIAS - CPF: 957.900.391-20 (TESTEMUNHA), IVONE PERUZZO PEZZINI - CPF: 456.258.599-49 (VÍTIMA), VALDIR JOSE PEZZINI - CPF: 400.766.019-00 (VÍTIMA), OSMIR SOUSA RAMOS - CPF: 061.029.901-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO DE PESSOAS VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PLURALIDADE DE MAJORANTES. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COAUTORIA FUNCIONAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PLURALIDADE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
), à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 dias-multa. A sentença reconheceu a autoria pela confissão judicial corroborada pelos depoimentos das vítimas e elementos investigativos. Na dosimetria, negativou a culpabilidade pelo planejamento e pelo concurso de agentes, aplicou a majorante do emprego de arma de fogo e reconheceu o concurso formal ante a pluralidade de vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a confissão, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da culpabilidade com fundamento na premeditação e no concurso de agentes; (iii) determinar se incide a atenuante da menoridade relativa e seus efeitos na pena; (iv) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia no artefato; (v) analisar o cabimento da minorante da participação de menor importância; e (vi) examinar a configuração do concurso formal de crimes e a aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser apreciada em conjunto com os demais elementos probatórios, não possuindo valor absoluto nem exigindo forma específica de confirmação, desde que se mostre harmônica com o acervo probatório e apta a afastar dúvida razoável quanto à autoria.

4. Nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e consonante com outros elementos de prova constantes dos autos.

5. A premeditação e o planejamento do crime denotam maior censurabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena basilar.

6. Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, desde que devidamente motivada.

7. Comprovado que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, deve ser reconhecida a menoridade relativa, ainda que não produza efeito prático, diante da impossibilidade de fixar a pena intermediária em patamar abaixo do mínimo legal.

8. A incidência da majorante referente à utilização de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia no artefato quando existirem outros elementos de prova que evidenciem sua utilização no crime de roubo.

9. A minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal não se aplica quando há nítida divisão de tarefas entre os agentes, caracterizando coautoria e não participação de menor importância.

10. A prática de roubo mediante uma única ação, em um mesmo contexto fático, mas que atinge patrimônios distintos, configura concurso formal de crimes (art. 70, CP), e não crime único.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão judicial, quando corroborada por conjunto probatório harmônico, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado. 2. O planejamento e o concurso de pessoas justificam a valoração negativa da culpabilidade. 3. A pluralidade de majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma delas na terceira fase e das demais como circunstâncias judiciais na primeira fase, sem
bis in idem
, desde que apresentada fundamentação idônea. 4.

A incidência da atenuante da menoridade relativa não reduz a pena quando esta foi fixada no mínimo legal. 5. A majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia no artefato quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova. 6. A divisão funcional de tarefas afasta a minorante da participação de menor importância. 7. O roubo que atinge patrimônios distintos, ainda que mediante uma única ação em um mesmo contexto fático, configura concurso formal de crimes.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 70,
caput
; art. 65, I; art. 29, § 1º; art. 68, parágrafo único; CPP, art. 197; art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; AREsp n. 2.411.555/PI; AgRg no REsp n. 2.142.363/SP; REsp n. 2.043.917/MT; AgRg no AREsp n. 2.759.314/MA; AREsp n. 2.791.895/PA; TJMT/TCCR, Enunciados n. 10, 32 e 34; TJMT, Apelação n. 0040643-27.2019.8.11.0042; Apelação n. 0002659-23.2016.8.11.0039; Apelação n. 1009369-12.2023.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luan Cardoso Silva
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos n. 1001413-83.2021.8.11.0108, o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a confissão espontânea, desacompanhada de outros elementos de convicção, é insuficiente para fundamentar a condenação.

Subsidiariamente, postula a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a incidência da participação de menor importância, a inaplicabilidade do concurso formal de crimes e a aplicação da regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, com o prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso, tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À
douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O apelante postula a
absolvição por insuficiência probatória
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a confissão, por si só, não é apta a embasar o édito condenatório, sustentando que inexistem provas independentes que a corroborem.

Nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser valorada segundo os mesmos critérios aplicáveis aos demais meios de prova, sendo apreciada em conjunto com o acervo probatório, sem hierarquia ou exigência de corroboração obrigatória.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 327733906), pelos relatórios de investigação policial (ID. 327733912 e ID. 327733913), pelo auto de avaliação indireta (ID. 327733936), além dos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos em juízo.

Quanto à autoria, na etapa policial, o apelante Luan confessou a participação no crime de roubo, relatando que, juntamente com outros dois indivíduos, invadiu a residência da vítima, conforme descrito na denúncia. Esclareceu que o local já havia sido previamente definido e que um dos comparsas portava um revólver, enquanto o outro empunhava um simulacro de arma. Confirmou que as vítimas foram amarradas e, após a subtração dos pertences, fugiu do local com a camionete subtraída, que foi transportada e entregue a um rapaz em Cuiabá (ID.

327733906, pp. 22-23).

Em juízo, o acusado manteve a confissão, afirmando que, em razão de dívida decorrente da aquisição de drogas de indivíduos ligados ao corréu Osmir, foi coagido a participar do crime. Relatou que Osmir estava armado com um revólver e abordou as vítimas, enquanto ele e Leonardo Gomes conduziram a caminhonete roubada até Cuiabá, onde o veículo foi entregue a terceiro não identificado (ID.

327734387).

A confissão do apelante encontra respaldo na prova testemunhal produzida em juízo e nas informações descritas nos relatórios de investigação.

O ofendido Valdir José Pezzini afirmou ter sido rendido por rapazes que invadiram o seu quarto onde dormia. Relatou que foi amarrado e os assaltantes passaram a subtrair bens da residência, questionando sobre armas, dinheiro e joias. Informou que um dos criminosos fugiu com a caminhonete da família, enquanto outro, armado, permaneceu no local por mais trinta minutos, período em que subtraiu outros objetos de valor.

Relatou que conseguiu se desamarrar e acionar a polícia. Confirmou que reconheceu apenas um dos suspeitos e acrescentou que nenhum dos bens foi recuperado, mas que posteriormente foi comunicado de que a sua caminhonete teria sido registrada por câmeras de segurança em região próxima à fronteira com a Bolívia (ID.

327734387).

A vítima Ivone Peruzzo Pezzini confirmou em juízo que três indivíduos invadiram sua residência durante a noite, sendo que um deles portava um revólver, e subtraíram diversos bens, entre os quais
notebooks
, relógios, um celular e a caminhonete da família. Esclareceu que reconheceu apenas um dos assaltantes na delegacia de polícia (ID.

327734387).

Em crimes patrimoniais, notadamente o roubo, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo probatório quando se mostra coerente, harmônica e em consonância com a confissão judicial do réu e com os demais elementos probatórios constantes dos autos, formando arcabouço suficiente à comprovação da autoria e da materialidade delitivas.

Sobre o tema, colaciona-se precedente desta egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA COMPROVADA POR PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Teses de julgamento: “1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos
. 2. A prova indiciária, desde que plural, harmônica e convergente, é apta a fundamentar a condenação criminal por meio de raciocínio lógico-dedutivo. 3. A inexistência de prova direta não impede o reconhecimento da autoria delitiva quando o conjunto probatório afasta a dúvida razoável” (TJMT, Apelação n. 0040643-27.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 04/02/2026).

Conforme registrado no Termo de Reconhecimento Fotográfico juntado aos autos (ID. 70021767), em sede policial, as vítimas reconheceram o acusado Osmir Sousa Ramos como uma das pessoas envolvidas no crime de roubo, circunstância que está em sintonia com o depoimento do apelante.

O policial militar Edvaney Limas Dias relatou que as vítimas informaram que foram surpreendidas, enquanto dormiam, por três indivíduos e que um deles portava um revólver de cor preta. Após anunciarem o roubo, os autores amarraram e amordaçaram as vítimas, vasculharam a residência e subtraíram uma caminhonete, celulares e documentos pessoais. Ressaltou que, durante as buscas na residência, foi localizado um celular que, segundo a vítima Valdir, pertencia a um dos assaltantes (ID.

327734387).

A autoridade policial representou pela quebra do sigilo dos dados do celular localizado na residência das vítimas, o que foi devidamente autorizado pelo Juízo (autos n. 1000236-84.2021.8.11.0108). O acesso às informações permitiu a identificação do corréu Osmir e de outros envolvidos, entre eles Leonardo Gomes, em consonância com a versão apresentada pelo apelante (ID.

327733913).

Diante do exposto, constata-se que a confissão do apelante encontra respaldo nos depoimentos das vítimas, no reconhecimento fotográfico do corréu, nas informações extraídas do celular localizado na residência alvo do crime, nos relatórios de investigação policial e nos demais elementos documentais que compõem o caderno processual, acervo probatório que evidencia a autoria delitiva imputada ao acusado.

Assim, revela-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição do apelante Luan por insuficiência probatória.

Dosimetria

O apelante postula a
exclusão da valoração negativa da culpabilidade
, alegando que os fundamentos utilizados na sentença não são idôneos. Afirma que não houve comprovação da premeditação e que o concurso de pessoas já foi utilizado como causa especial de aumento na terceira fase, configurando
bis in idem
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a premeditação e planejamento do crime denotam maior censurabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena basilar:

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 e 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 4.
A premeditação do crime demanda maior reprovação na conduta e autoriza a negativação da culpabilidade
. (...) (STJ, AREsp n. 2.411.555/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 25/2/2025).

O apelante declarou que o roubo foi planejado, com definição do alvo, repasse de informações por terceiro residente em frente à casa das vítimas, organização do transporte dos agentes até o local do crime, divisão de tarefas entre os assaltantes e prévia definição da destinação da caminhonete para a Bolívia.

Essa dinâmica evidencia planejamento que ultrapassa a mera decisão de praticar o delito, configurando efetiva preparação prévia voltada a assegurar o êxito da empreitada criminosa e a dificultar a responsabilização dos agentes, o que revela maior censurabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

Quanto ao concurso de agentes, diante da pluralidade de majorantes, o juízo de origem optou por aplicar uma das circunstâncias que caracteriza causa de aumento na terceira fase (emprego de arma de fogo) e valorar a outra como circunstância judicial desfavorável na primeira fase (concurso de pessoas).

Aliás, essa é a orientação do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabelece: “A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. (STJ, AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJe de 05/03/2025).

Portanto, não há duplicidade de valoração, pois o concurso de pessoas foi utilizado exclusivamente na primeira fase da dosimetria como vetor da culpabilidade, enquanto a causa de aumento aplicada na terceira fase foi aquela relativa ao emprego de arma de fogo, de modo que deve ser mantida a pena basilar fixada na sentença.

Em seguida, o apelante postula o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
prevista no art. 65, I, do Código Penal, alegando que era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

De fato, conforme se extrai da guia de identificação criminal e da carteira de trabalho acostados aos autos (ID.

327733906, p. 24-26), o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, fazendo jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Por outro lado, constata-se que, na segunda fase da dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal, em razão da confissão espontânea, de modo que a incidência da atenuante da menoridade relativa não produz efeito prático, em observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 231).

Dessa forma, embora seja reconhecida a menoridade relativa, a pena intermediária deve ser mantida em 4 (quatro) anos de reclusão.

A defesa requer a
exclusão da causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo
, sustentando que a pistola não foi apreendida nem periciada, inexistindo prova de sua potencialidade lesiva.

De acordo com o posicionamento pacífico dos Tribunais Superiores, a incidência da majorante referente à utilização de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia no artefato quando existirem outros elementos de prova que evidenciem sua utilização no roubo:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157, §§ 2º, V, E 2º-A, I, DO CP E 158 DO CPP. PEDIDO DE DECOTE DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DEMONSTRADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68,
CAPUT
, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLEITO DE DECOTE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTES SOBEJANTES CONSIDERADAS NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito.
Além disso, para a incidência da majorante relativa à restrição da liberdade, basta a demonstração de que as vítimas tiveram sua liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante. 1.1. No caso, segundo o acórdão recorrido, o depoimento das vítimas é preciso, no sentido de que três dos agentes que participaram do delito portavam armas de fogo, bem como que permaneceram por cerca de 1h e 30min/2h amarradas. Logo, não há falar em decote das majorantes. (...) (STJ, REsp n. 2.043.917/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 21/10/2025).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça.

No caso, o emprego de arma de fogo está demonstrado pelos relatos das vítimas que ressaltaram em juízo que um dos autores exibia uma arma de fogo, aparentemente um revólver calibre 38, e que proferia frases intimidatórias como “fica quieto aí que nós tá armado” (ID.

327734387).

Em consonância com os relatos das vítimas, o apelante Luan confessou em juízo que o corréu Osmir Sousa Ramos estava armado com um revólver calibre .357 durante a prática do roubo.

A convergência entre os depoimentos das vítimas e a confissão do acusado quanto à presença e utilização de arma de fogo durante o roubo constitui prova suficiente para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

No tocante à
participação de menor importância
,

a defesa sustenta que o apelante não atuou diretamente na subtração dos bens, não invadiu a residência e não empregou violência ou grave ameaça contra as vítimas, limitando-se a conduzir o veículo subtraído até Cuiabá, fatores que demonstrariam que a sua atuação seria coadjuvante.

A participação de menor importância caracteriza-se quando a contribuição do agente para o resultado delitivo é de reduzida relevância, podendo ser dispensada sem que isso impeça ou modifique substancialmente a execução ou o resultado do crime, isto é, se trata de figura aplicável aos partícipes que prestam auxílio secundário, cuja ausência não inviabilizaria a consumação do delito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que “a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal não se aplica quando há nítida divisão de tarefas entre os agentes, caracterizando coautoria e não participação de menor importância” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.759.314/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 13/05/2025).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota entendimento semelhante:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE POR USO DE PROVA EMPRESTADA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA FUNCIONAL. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. PRELIMINARES REJEITAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. (...)
Não é cabível o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CP. O réu exerceu papel relevante na dinâmica criminosa, contribuindo de forma efetiva para a execução dos delitos, mediante transporte dos autores diretos, apoio na fuga e participação na divisão dos bens subtraídos
. Sua conduta não pode ser considerada secundária ou de menor expressividade, razão pela qual incabível a redução da pena com base na referida causa de diminuição (...) (Apelação n. 0002659-23.2016.8.11.0039, Rel. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 06/02/2026).

A dinâmica fática evidencia que a atuação do apelante não se revestiu de caráter periférico ou eventual, porquanto integrou o núcleo executivo da empreitada criminosa, manteve contato direto com as vítimas e conduziu a caminhonete subtraída até a cidade de Cuiabá, onde a entregou a indivíduo não identificado.

A condução do veículo e sua entrega a terceiro para transporte à fronteira constituíram atos indispensáveis para assegurar o proveito do crime e para dificultar a ação policial, revelando adesão consciente e voluntária ao plano delitivo desde sua concepção até sua execução final, o que inviabiliza a incidência da minorante da participação de menor importância prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

A defesa sustenta ainda a
impossibilidade de reconhecimento do concurso formal de crimes
, ao argumento de que os objetos subtraídos pertenciam ao casal, configurando patrimônio único e comum, ressaltando que a denúncia não especificou quais bens pertenciam individualmente a cada vítima.

No entanto, as vítimas Valdir José Pezzini e Ivone Peruzzo Pezzini relataram que, além da camionete, foram subtraídos vários objetos de natureza pessoal, tais como
notebooks
, relógios e celulares, os quais os assaltantes sabiam que pertenciam a titulares diversos.

De acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, “havendo pluralidade de vítimas e patrimônios distintos, configura-se o concurso formal de crimes, não sendo cabível a alegação de crime único” (STJ, AREsp n. 2.791.895/PA, relator Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/03/2025).

A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no mesmo sentido:

(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1192) e desta Corte (Enunciado Orientativo n.º 34) é pacífica no sentido de que a prática de roubo mediante uma única ação, em um mesmo contexto fático, mas que atinge patrimônios distintos, configura concurso formal de crimes (art. 70, CP), e não crime único. (...) (TJMT, Apelação n. 1009369-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 24/11/2025).

O fato de a denúncia não ter especificado quais bens pertenciam a cada ofendido individualmente não obsta o reconhecimento do concurso formal, pois a pluralidade de vítimas está expressamente descrita na inicial acusatória.

Diante do exposto, mantém-se o reconhecimento do concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal.

Por fim, a defesa
requer a aplicação da regra descrita no art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
que permite ao magistrado limitar-se a um só aumento quando houver concurso de majorantes previstas na parte especial, ao argumento de que não houve fundamentação idônea para a cumulação do concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo.

Contudo, o magistrado não aplicou as duas majorantes sucessivamente, mas utilizou uma delas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, procedimento devidamente fundamentado na sentença e respaldado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, conforme já ressaltado.

A solução adotada na sentença não resultou em exasperação desproporcional da pena, mas refletiu adequadamente a gravidade concreta da conduta praticada pelo apelante, que atuou em concurso com outros agentes e empregou arma de fogo para intimidar as vítimas, de modo que deve ser mantida a pena imposta na sentença.

Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
Luan Cardoso Silva
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, mantendo-se, contudo, a pena definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026